Tribunal: TJES
Processo: 0004247-31.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004247-31.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA SILVESTRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004247-31.2019.8.08.0011

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA SILVESTRE

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO LEITE PINHEIRO - ES17015-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DAS DROGAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS VAGOS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DAS DROGAS
.
IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações não permitem concluir que o apelante tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia. Diante de tal quadro probatório, não é possível formar juízo de certeza a respeito da autoria delitiva. Assim, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Recurso provido. .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004247-31.2019.8.08.0011

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA SILVESTRE

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO LEITE PINHEIRO - ES17015-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ FERNANDO DA SILVA SILVESTRE
em face da r. Sentença (
link
no Id. 4260623, vol. 01, pp. 139/146), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 c/c art. 40, incisos VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que, no dia 20 de abril de 2019, por volta das 23h, na Rua Vitor Coelho, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Município de Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares receberam denúncias anônimas apontando que Luiz Fernando, ora apelante, Geovane e o adolescente Jeferson, estariam promovendo o tráfico de drogas no local, utilizando como base uma residência abandonada. As denúncias ainda apontavam que o apelante e seus comparsas realizavam o tráfico de drogas portando armas de fogo.

Ao chegarem no local apontado, os policiais militares visualizaram Geovane saindo da residência alvo das denúncias, o qual trazia consigo um aparelho celular. Geovane fora abordado, porém com ele apenas foram encontrados R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie e 01 (uma) bucha de maconha.

Enquanto realizavam a abordagem de Geovane, os agentes policias avistaram o apelante Luiz Fernando e o adolescente Jeferson na varanda da residência abandonada, momento em que estes, ao perceberem a presença da guarnição policial, empreenderam fuga, deixando no local cerca de 59 (cinquenta e nove) pedras de “crack” e 04 (quatro) buchas de “maconha”.

O apelante fora encontrado em uma residência próxima, debaixo de uma cama, ao passo que o adolescente fora localizado no terraço de um prédio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise dos recursos.

Inicialmente, esclareço que a materialidade delitiva em relação ao delito de
tráfico de drogas
fora devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 39185026, Auto de Apreensão (
link
no Id. 4260623
,
IP, p. 19), Auto de Constatação Provisório (
link
no Id. 4260623
,
IP, p. 39), Laudo de Exame Químico Definitivo (
link
no Id. 4260623, pdf. p. 48), atestando a apreensão de 05 (cinco) buchas de maconha, com massa total de 15,5 gramas e 59 (cinquenta e nove) pedras de “crack”, com massa total de 18,3 gramas
.

Em relação à autoria, observa-se que o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que nenhum objeto ilícito fora encontrado em seu poder. Além disso, aduz que as drogas encontradas pertenciam ao adolescente Jeferson e que este realizava a venda de substâncias entorpecentes no interior da residência abandonada.

O adolescente Jeferson, por sua vez, fora arrolado como testemunha de defesa e apresentou versão que vai ao encontro da tese defensiva no sentido de que as drogas não pertenciam ao apelante, porquanto afirmou que Luiz Fernando fora ao local apenas para adquirir substâncias entorpecentes.

Por outro lado, o Policial Militar Wellington Werneck Rosa, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que não se recordava com detalhes dos fatos. Reconheceu que abordou o apelante Luiz Fernando, porém não soube descrever em que contexto ocorreu a abordagem.

Adite-se que a policial militar Camila Santos Gomes participou das diligências, mas afirmou que se recordava apenas de algumas circunstâncias da prisão, por exemplo, o fato de um indivíduo ter sido encontrado debaixo de uma cama e, o outro, em um terraço. No entanto, não soube informar de que forma as drogas foram localizadas e onde estariam. Também disse não ter condições de especificar qual indivíduo teria sido encontrado em cada um dos locais.

Cotejando-se as provas existentes nos autos, observa-se que o apelante Luiz Fernando, desde o inquérito policial, vem apresentando a versão de que as drogas pertenciam ao adolescente Jeferson. Em contrapartida, os testemunhos dos policiais militares foram reticentes quanto às circunstâncias da abordagem e não precisaram de que modo as drogas foram encontradas, de maneira que não conferem certeza suficiente a respeito da conduta delituosa praticada pelo apelante Luiz Fernando.

Nesse aspecto, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações não permitem concluir que o apelante tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia.

Diante de tal quadro probatório, entendo não ser possível formar juízo de certeza a respeito da autoria delitiva. Assim, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalto que não realizei a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, na medida em que as drogas localizadas não foram encontradas em poder do apelante e, segundo as provas existentes no caderno processual, pertenciam ao adolescente Jeferson. Ademais, ainda que o apelante tenha confessado ser usuário de drogas, a conduta proibida pela lei é a posse de drogas para consumo, situação típica que não se perfez nos autos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO.